Tribunal: TJMT
Processo: 1047091-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1047091-18.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO MOSSATO JUNIOR - CPF: 028.614.391-73 (ADVOGADO), GUILHERME HENRIQUE PEREIRA - CPF: 058.612.111-08 (PACIENTE), EX. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ROBERTO MOSSATO JUNIOR - CPF: 028.614.391-73 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), CASSIO BORGES FERREIRA - CPF: 016.856.181-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. DIVERSIDADE DE SUBSTÂNCIAS. MODUS OPERANDI INDICATIVO DE ATIVIDADE ORGANIZADA. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. ARTIGO 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA. ESTUDO PSICOSSOCIAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA MANDAMENTAL.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006), tendo sua prisão em flagrante convertida em preventiva em audiência de custódia. O impetrante alega ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, fundamentação baseada em gravidade abstrata, condições pessoais favoráveis e imprescindibilidade do paciente ao núcleo familiar, requerendo a substituição por prisão domiciliar ou, subsidiariamente, liberdade provisória. Requer, ainda, realização de estudo psicossocial para comprovação da vulnerabilidade familiar.

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a realização de estudo psicossocial na via estreita do habeas corpus; (ii) estabelecer se a prisão preventiva decretada encontra-se devidamente fundamentada e se estão presentes os requisitos legais para sua manutenção; (iii) determinar se é possível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do artigo 318 do Código de Processo Penal, diante da documentação apresentada.

III. Razões de decidir:

1.

O
habeas corpus
, por sua natureza de ação constitucional de rito célere e cognição sumária, não comporta fase instrutória nem se presta à produção de prova que demande avaliação técnica, sendo incompatível com dilação probatória.

2.

O pedido de realização de estudo psicossocial importa dilação probatória e reconstrução de elementos fáticos para além do acervo documental existente, devendo ser submetido ao juízo natural do feito originário, por meios próprios, com contraditório e ampla cognição.

3.

A prisão preventiva exige a presença cumulativa dos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal (prova da existência do crime e indício suficiente de autoria) e de ao menos um dos fundamentos previstos no mesmo dispositivo (garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal).

4.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo Boletim de Ocorrência, Auto de Prisão em Flagrante, depoimentos das testemunhas policiais e, sobretudo, pelo Laudo Pericial Definitivo, que confirmou a apreensão de 17.080 g de maconha e 1.055 g de cocaína/cloridrato de cocaína.

5.

Os indícios de autoria restaram demonstrados pelo relato policial de que o paciente foi abordado em hotel com aproximadamente 20 kg de maconha, tendo o corréu admitido a propriedade do entorpecente e conduzido os policiais até residência onde foram apreendidos mais 7,5 kg de maconha e 1 kg de cocaína.

6.

A hipótese de admissibilidade do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal encontra-se presente, considerando que o crime de tráfico de drogas é punido com pena privativa de liberdade máxima de 15 anos, superior ao patamar de 4 anos estabelecido pelo dispositivo legal.

7.

Há notícia de reincidência do paciente, configurando também a hipótese de admissibilidade do artigo 313, inciso II, do Código de Processo Penal.

8.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não se fundamentou na gravidade abstrata do delito, mas em circunstâncias concretas que evidenciam a gravidade da conduta e a periculosidade do agente.

9.

A expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (mais de 18 kg) revela atividade de traficância de considerável envergadura, incompatível com uso pessoal ou com tráfico de pequena monta.

10.

A diversidade das substâncias apreendidas (maconha e cocaína/cloridrato de cocaína) indica estrutura de traficância mais complexa e maior potencial lesivo à saúde pública.

11.

O
modus operandi
da conduta delitiva aponta para atividade criminosa organizada, com divisão de tarefas e utilização de veículos e imóveis distintos para armazenamento e transporte das drogas.

12.

O envolvimento de adolescente de 17 anos na empreitada criminosa configura a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, e eleva sobremaneira a reprovabilidade da conduta.

13.

A reincidência do paciente evidencia que já foi condenado anteriormente e voltou a delinquir, demonstrando desprezo pela ordem jurídica e maior probabilidade de reiteração delitiva.

14.

A afirmação de que o paciente seria primário não encontra respaldo nos autos, havendo notícia expressa de reincidência.

15.

A alegação de que o paciente possui emprego lícito como eletricista e montador de placas solares não foi comprovada por prova pré-constituída, inexistindo nos autos qualquer documento que comprove vínculo empregatício formal, prestação habitual de serviços ou renda regular.

16.

As condições pessoais favoráveis, ainda que comprovadas, não têm força, por si sós, para revogar prisão preventiva quando presentes os fundamentos do artigo 312 do Código de Processo Penal, conforme Enunciado Criminal 43 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

17.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública, diante da expressiva quantidade de entorpecentes, diversidade das substâncias,
modus operandi
indicativo de atividade organizada, envolvimento de adolescente e reincidência do paciente.

18.

O Enunciado Criminal 25 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso estabelece que a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

19.

O artigo 318, parágrafo único, do Código de Processo Penal estabelece expressamente que, para a substituição da prisão preventiva por domiciliar, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos no dispositivo.

20.

A documentação apresentada não demonstra, com a robustez exigida, a imprescindibilidade do paciente aos cuidados de seus familiares, havendo lacunas probatórias relevantes.

21.

O próprio impetrante afirma que o filho menor estaria sob os cuidados da irmã do paciente, circunstância que fragiliza a tese de exclusividade do genitor como cuidador.

22.

Inexiste nos autos qualquer informação minimamente consistente sobre a genitora do menor, quanto à sua presença, responsabilidade, capacidade de cuidado e contribuição material.

23.

As declarações particulares dos familiares, ainda que relevantes como narrativa, não comprovam, de modo objetivo, que o paciente seja o único capaz de prestar os cuidados, não havendo comprovação documental de que exercesse, de forma exclusiva, o cuidado alegado.

24.

O documento médico referente à tia foi confeccionado em lapso temporal imediatamente posterior à prisão em flagrante, recomendando cautela quanto à sua força persuasiva quando apresentado isoladamente e sem histórico clínico anterior.

25.

A documentação não demonstra, com densidade técnica, grau de incapacidade, dependência funcional ou necessidade de acompanhamento exclusivo pelo paciente.

26.

A ausência de prova de ocupação lícita fragiliza a tese de que o paciente seria o provedor financeiro da família.

27.

A narrativa defensiva de extrema vulnerabilidade familiar mostra-se incongruente com a gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, que optou por se engajar em atividade criminosa de elevada gravidade, revelando inequívoca irresponsabilidade familiar e social.

28.

O princípio da intranscendência da pena não impede que a prisão cautelar produza efeitos reflexos sobre terceiros, sendo tais efeitos inerentes à própria natureza da medida cautelar.

29.

Os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção integral da criança e do adolescente e do Estatuto do Idoso não têm o condão de afastar a aplicação das normas que disciplinam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

IV. Dispositivo e Tese:

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

O
habeas corpus
não comporta dilação probatória, sendo incompatível com a realização de estudo psicossocial, que demanda avaliação técnica, visitas domiciliares e apuração socioeconômica.

2.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada quando baseada em circunstâncias concretas que evidenciam a gravidade da conduta e a periculosidade do agente, tais como expressiva quantidade de entorpecentes, diversidade de substâncias, modus operandi indicativo de atividade organizada, envolvimento de adolescente e reincidência.

3.

As condições pessoais favoráveis não têm força, por si sós, para revogar prisão preventiva quando presentes os fundamentos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

4.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes quando as circunstâncias concretas evidenciam risco de reiteração delitiva e periculosidade incompatíveis com medidas menos gravosas.

5.

A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do artigo 318 do Código de Processo Penal, exige prova idônea e pré-constituída da imprescindibilidade do agente aos cuidados dos familiares, não sendo suficientes declarações particulares unilaterais ou documentação lacunar.

6.

A ausência de informações sobre a genitora do menor, sobre a rede de apoio familiar ou assistencial e sobre a comprovação de ocupação lícita constitui lacuna probatória relevante que impede o deferimento da prisão domiciliar.

7.

A incongruência entre a narrativa defensiva de extrema vulnerabilidade familiar e a escolha consciente por atividade criminosa de elevada gravidade intensifica a censurabilidade da conduta, sendo juridicamente desarrazoada a pretensão de mitigação da custódia cautelar sob o argumento de proteção do núcleo familiar.

Dispositivos relevantes citados:
Artigos 5o, inciso LXVIII, 1o, inciso III, e 227, da Constituição Federal; artigos 282, § 6o, 311, 312, 313, incisos I e II, 318, incisos II, III e VI, e parágrafo único, e 319, do Código de Processo Penal; artigos 33, caput, e 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006; Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso); Lei n. 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC 646.053/SP, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021; Enunciado Criminal 43 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso; Enunciado Criminal 25 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado por José Roberto Mossato Junior em favor de
GUILHERME HENRIQUE PEREIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Alega o impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 05 de dezembro de 2025, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/2006), tendo sua prisão em flagrante convertida em preventiva em audiência de custódia, sob o fundamento da garantia da ordem pública.

Sustenta que a manutenção da segregação cautelar representa manifesto constrangimento ilegal, tanto pela ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quanto pela imprescindibilidade do paciente no seio familiar, que dependeria inteira e unicamente de seus cuidados e sustento.

Afirma que o paciente é o único responsável pelo sustento e cuidados de uma família em extrema vulnerabilidade, composta por: a) filho de 5 anos, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Nível 2 de Suporte; b) tia de 40 anos, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtornos Ansiosos; c) avô de 84 anos, diagnosticado com Demência na Doença de Parkinson, necessitando de vigilância 24 horas; e d) avó idosa, também acometida por Demência.

Argumenta que a decisão que decretou a prisão preventiva fundamentou-se apenas na gravidade abstrata do delito, ignorando as condições pessoais favoráveis do paciente, que seria primário, possuiria residência fixa e emprego lícito como eletricista e montador de placas solares.

Requer, liminarmente, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, incisos II, III e VI, do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem. (Id. 338143395).

O pedido liminar foi indeferido por decisão monocrática prolatada em 17 de dezembro de 2025 (Id 338357857) e solicitadas as informações à autoridade apontada como coatora.

Foram prestadas informações pela autoridade coatora (Id 338877944), ratificando os fundamentos da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva e informando que foi distribuído o Inquérito Policial sob o n. 1006877-43.2025.8.11.0013.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Mauro Benedito Pouso Curvo (Id 340295356), opinou, preliminarmente, pelo não acolhimento do pedido de realização de estudo psicossocial familiar, por incompatibilidade com a via estreita do
habeas corpus
e, no mérito, pela denegação da ordem, mantendo-se íntegra a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, assim ementando:

“Sumário: Habeas corpus – Tráfico de drogas – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Fundamentação concreta – Expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes – Modus operandi indicativo de atividade organizada, com divisão de tarefas e emprego de veículo, hotel e imóvel para transporte e armazenamento – Envolvimento de adolescente – Condições pessoais alegadas – Irrelevância, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP – Prisão domiciliar – Art. 318 do CPP – Imprescindibilidade não comprovada por prova pré-constituída – Documentação unilateral e lacunar, sem demonstração de exclusividade de cuidados, sem comprovação de ocupação lícita e sem esclarecimentos mínimos sobre a genitora do menor – Pedido de estudo psicossocial – Inadmissibilidade em sede mandamental por demandar dilação probatória – Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado,

trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado pelo advogado José Roberto Mossato Júnior, inscrito na OAB/MT sob o n. 36.185-O, em favor de
GUILHERME HENRIQUE PEREIRA
, atualmente recolhido no Centro de Detenção Provisória de Pontes e Lacerda (MT), apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda (MT).

Segundo o Boletim de Ocorrência n. 2025.392477 (Id 338151395, páginas 41/44-autos originais), durante a Operação Tolerância Zero, após troca de informações entre as forças de segurança pública (GEFRON, Força Tática, RAIO e 18o BPM), foi identificado um veículo Chevrolet Prisma de cor vermelha que estaria transportando entorpecentes saindo da Cohab Flor da Serra. As equipes policiais visualizaram o veículo estacionado na esquina do Hotel Paraná, em frente ao terminal rodoviário. O paciente desembarcou do veículo portando duas bolsas aparentemente pesadas e adentrou o hotel, sendo abordado no interior do quarto 20, onde foram encontradas aproximadamente 20 kg de maconha.

Simultaneamente, outra equipe policial abordou o veículo, ocupado por Cássio Borges Ferreira e um adolescente identificado como João Henrique. Durante entrevista, Cássio admitiu ser o proprietário do entorpecente e informou que havia saído de uma residência localizada na Rua Rotaract, Cohab Flor da Serra, última casa do lado esquerdo, com portão branco e muro cinza. Na busca domiciliar realizada no endereço indicado, foram apreendidos 07 invólucros de substância análoga à maconha (aproximadamente 7,5 kg), 01 tablete de substância análoga ao cloridrato de cocaína (aproximadamente 1 kg), além de R$ 1.820,00 em espécie, uma pulseira aparentemente de ouro pesando aproximadamente 26 gramas e um aparelho celular iPhone de cor branca.

O Laudo Pericial Definitivo (Id 217411035) confirmou que o material apreendido tratava-se de maconha (17.080 g) e cocaína/cloridrato de cocaína (1.055 g), totalizando mais de 18 kg de entorpecentes.

O
habeas corpus
constitui remédio constitucional destinado a proteger a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, conforme dispõe o artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal. Sua natureza jurídica é de ação constitucional de rito célere, que exige prova pré-constituída do constrangimento ilegal alegado.

No caso em análise, impõe-se examinar, preliminarmente, a adequação do pedido de realização de estudo psicossocial na via mandamental e, no mérito, a legalidade da prisão preventiva decretada e a possibilidade de sua substituição por prisão domiciliar.

O impetrante requer a realização de estudo psicossocial, por equipe técnica do Juízo, para comprovação da situação de vulnerabilidade familiar e da imprescindibilidade do paciente aos cuidados de seus familiares.

O pedido não pode ser acolhido.

O
habeas corpus
, por sua natureza de ação constitucional de rito célere e cognição sumária, não comporta fase instrutória nem se presta à produção de prova que demande avaliação técnica, visitas domiciliares, entrevistas familiares e apuração socioeconômica. A via mandamental exige prova pré-constituída do constrangimento ilegal alegado, não sendo admissível a conversão do
writ
em instrumento de dilação probatória.

A pretensão de estudo psicossocial importa, em essência, dilação probatória e reconstrução de elementos fáticos para além do acervo documental já existente, providência incompatível com a via eleita. Eventual necessidade de aprofundamento probatório, inclusive para aferição de rede de apoio, exclusividade de cuidados, capacidade de terceiros e condições reais do núcleo familiar, deve ser submetida ao juízo natural do feito originário, por meios próprios, com contraditório e ampla cognição.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
"a concessão de prisão domiciliar, nos termos do artigo 318 do Código de Processo Penal, exige prova idônea dos requisitos legais"
(AgRg no HC 646.053/SP, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021).

Assim, rejeita-se, preliminarmente, o pedido de realização de estudo psicossocial, por inadequação da via mandamental.

Do Mérito:

A prisão preventiva encontra-se disciplinada nos artigos 311 a 316 do Código de Processo Penal. Trata-se de medida cautelar de natureza excepcional, que somente pode ser decretada quando presentes, cumulativamente, os pressupostos do artigo 312 (prova da existência do crime e indício suficiente de autoria) e ao menos um dos fundamentos previstos no mesmo dispositivo (garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal).

Além dos pressupostos e fundamentos, exige-se a presença de ao menos uma das hipóteses de admissibilidade previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal, quais sejam: (i) crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos; (ii) reincidência em crime doloso; (iii) crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência; (iv) dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la.

O artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal estabelece que
"a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar"
, consagrando o princípio da subsidiariedade da prisão cautelar. Trata-se de aplicação do princípio da proporcionalidade em sua vertente da necessidade, segundo o qual a medida restritiva de direitos deve ser a menos gravosa dentre as aptas a alcançar a finalidade pretendida.

No caso em análise, estão presentes os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo Boletim de Ocorrência n. 2025.392477 (Id 338151395, páginas 41/44), pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelos depoimentos das testemunhas policiais Kleberson Marcelo Ferreira de Matos (Id 217411011) e Eder Henrique Silva Campos (Id 217411014) e, sobretudo, pelo Laudo Pericial Definitivo (Id 217411035), que confirmou que o material apreendido tratava-se de maconha (17.080 g) e cocaína/cloridrato de cocaína (1.055 g).

Os indícios de autoria também restaram demonstrados. Segundo o relato policial, o paciente foi abordado no quarto 20 do Hotel Paraná, onde foram encontradas duas bolsas contendo aproximadamente 20 kg de maconha. O corréu Cássio Borges Ferreira admitiu ser o proprietário do entorpecente entregue no hotel e conduziu os policiais até uma residência na Cohab Flor da Serra, onde foram apreendidos 7,5 kg de maconha e cerca de 1 kg de cocaína, bem como R$ 1.820,00, uma pulseira de ouro e o veículo Chevrolet Prisma utilizado no transporte da droga.

A hipótese de admissibilidade do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal também se encontra presente, considerando que o crime de tráfico de drogas é punido com pena privativa de liberdade máxima de 15 anos (artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), superior, portanto, ao patamar de 4 anos estabelecido pelo dispositivo legal.

Ademais, há notícia de reincidência do paciente, consubstanciada no Processo de Execução Penal n. 2000060-54.2022.8.11.0011, oriundo da Terceira Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste (MT), o que configura também a hipótese de admissibilidade do artigo 313, inciso II, do Código de Processo Penal.

O fundamento da prisão preventiva invocado pela autoridade coatora foi a garantia da ordem pública, prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal.

A garantia da ordem pública, embora conceito jurídico indeterminado, encontra concretização na necessidade de evitar a reiteração delitiva e de acautelar o meio social, diante da gravidade concreta do delito e das circunstâncias de sua execução. Não se confunde com a gravidade abstrata do tipo penal, que, por si só, não autoriza a decretação da prisão preventiva. Exige-se a demonstração de elementos concretos que evidenciem a periculosidade do agente e o risco de reiteração criminosa.

No caso em análise, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não se limitou a invocar a gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas. Ao contrário, fundamentou-se em circunstâncias concretas que evidenciam a gravidade da conduta e a periculosidade do agente.

A primeira circunstância concreta destacada foi a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos. Foram apreendidos, ao todo, mais de 18 kg de drogas, sendo aproximadamente 17 kg de maconha e 1 kg de cocaína/cloridrato de cocaína. A quantidade não é desprezível. Ao contrário, revela atividade de traficância de considerável envergadura, incompatível com uso pessoal ou com tráfico de pequena monta.

A segunda circunstância concreta foi a diversidade das substâncias apreendidas. Não se tratou apenas de maconha, mas também de cocaína/cloridrato de cocaína, substância de elevado poder viciante e de maior gravidade no contexto do tráfico de drogas. A diversidade de substâncias indica estrutura de traficância mais complexa e maior potencial lesivo à saúde pública.

A terceira circunstância concreta foi o modus operandi da conduta delitiva, que aponta para atividade criminosa organizada, com divisão de tarefas e utilização de veículos e imóveis distintos para armazenamento e transporte das drogas. O paciente foi abordado em hotel, transportando aproximadamente 20 kg de maconha, enquanto o corréu conduziu os policiais até residência onde foram encontrados mais 7,5 kg de maconha e 1 kg de cocaína. A utilização de locais distintos (hotel e residência) e de veículo para transporte evidencia planejamento e estrutura logística, incompatíveis com atividade eventual ou desorganizada.

A quarta circunstância concreta foi o envolvimento de adolescente de 17 anos na empreitada criminosa, identificado como João Henrique. O envolvimento de adolescente configura a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, e eleva sobremaneira a reprovabilidade da conduta, demonstrando desprezo pelas normas de proteção à criança e ao adolescente e potencial de aliciamento de menores para a atividade criminosa.

A quinta circunstância concreta foi a reincidência do paciente, consubstanciada no Processo de Execução Penal n. 2000060-54.2022.8.11.0011. A reincidência evidencia que o paciente já foi condenado anteriormente e, mesmo assim, voltou a delinquir, demonstrando desprezo pela ordem jurídica e maior probabilidade de reiteração delitiva.

Essas circunstâncias concretas, analisadas em conjunto, evidenciam a gravidade da conduta e a periculosidade do agente, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Não se trata de fundamentação genérica ou abstrata, mas de análise individualizada das circunstâncias do caso concreto.

O impetrante alega que o paciente é primário, possui residência fixa e emprego lícito como eletricista e montador de placas solares, circunstâncias que afastariam a necessidade da prisão preventiva. A alegação não procede.

Em primeiro lugar, a afirmação de que o paciente seria primário não encontra respaldo nos autos. Ao contrário, há notícia expressa de reincidência, consubstanciada no Processo de Execução Penal n. 2000060-54.2022.8.11.0011, oriundo da Terceira Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste (MT), conforme informado pela autoridade coatora.

Em segundo lugar, a alegação de que o paciente possui emprego lícito como eletricista e montador de placas solares não foi comprovada por prova pré-constituída. O impetrante menciona a existência de "declaração da empresa em anexo" (petição inicial, Id 338143395), mas não foi juntado aos autos qualquer documento que comprove vínculo empregatício formal, prestação habitual de serviços, renda regular, inscrição como autônomo ou qualquer outro elemento objetivo apto a corroborar a alegação.

Em terceiro lugar, ainda que as condições pessoais favoráveis estivessem comprovadas, é assente na jurisprudência que tais circunstâncias não têm força, por si sós, para revogar prisão preventiva quando presentes os fundamentos do artigo 312 do Código de Processo Penal. O Enunciado Criminal 43 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso estabelece que
"as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis"
.

A ratio do enunciado reside no fato de que a prisão preventiva não se destina a punir o agente, mas a acautelar o processo penal e a ordem pública. Assim, as condições pessoais favoráveis, embora relevantes, não são suficientes para afastar a necessidade da medida cautelar quando presentes os requisitos legais.

No caso em análise, conforme já demonstrado, estão presentes os pressupostos, fundamentos e hipóteses de admissibilidade da prisão preventiva, de modo que as alegadas condições pessoais favoráveis não têm o condão de afastar a necessidade da segregação cautelar.

O impetrante sustenta que a prisão preventiva viola o princípio da subsidiariedade, previsto no artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal, e que seria suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do mesmo diploma.

O princípio da subsidiariedade da prisão cautelar impõe que a prisão preventiva somente seja decretada quando inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Trata-se de aplicação do princípio da proporcionalidade em sua vertente da necessidade.

No caso em análise, as circunstâncias concretas evidenciam que as medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública.

A expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (
maconha (17.080 g)
e
cocaína/cloridrato de cocaína (1.055 g)
, totalizando mais de
27,5 kg de maconha
e
1 kg de cocaína
), a diversidade das substâncias, o
modus operandi
indicativo de atividade organizada (utilização de hotel, residência e veículo para transporte e armazenamento), o envolvimento de adolescente e a reincidência do paciente evidenciam risco concreto de reiteração delitiva e periculosidade incompatíveis com medidas cautelares menos gravosas.

Medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para neutralizar o risco de reiteração delitiva evidenciado pelas circunstâncias concretas do caso.

O Enunciado Criminal 25 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso estabelece que
"a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva"
. A ratio do enunciado reside no fato de que a expressiva quantidade e a variedade de drogas evidenciam estrutura de traficância de maior envergadura e maior potencial lesivo à saúde pública, justificando a adoção de medida cautelar mais gravosa.

Assim, no caso em análise, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

O impetrante requer, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, incisos II, III e VI, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que o paciente seria imprescindível aos cuidados de seus familiares.

O artigo 318 do Código de Processo Penal estabelece as hipóteses em que a prisão preventiva pode ser substituída pela domiciliar:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.

O parágrafo único do dispositivo estabelece expressamente que
"para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo".
Trata-se de exigência legal que não pode ser afastada. A prova deve ser pré-constituída, especialmente na via estreita do
habeas corpus
, que não comporta dilação probatória.

No caso em análise, o impetrante invoca os incisos II, III e VI do artigo 318 do Código de Processo Penal, alegando que o paciente seria imprescindível aos cuidados de: (i) João Miguel Pereira Galvão, filho de 5 anos, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Nível 2 de Suporte; (ii) Claudelice da Silva Pereira, tia de 40 anos, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtornos Ansiosos; (iii) Juvenal Bispo Pereira, avô de 84 anos, diagnosticado com Demência na Doença de Parkinson; (iv) Maura da Silva Pereira, avó idosa, também acometida por Demência.

A documentação apresentada, contudo, não demonstra, com a robustez exigida pelo parágrafo único do artigo 318 do Código de Processo Penal, a imprescindibilidade do paciente aos cuidados de seus familiares.

Quanto ao filho menor, João Miguel Pereira Galvão, há laudo médico de neurologia infantil indicando diagnóstico de TEA nível 2 de suporte (Id 338156368) e certidão de nascimento que identifica o paciente como genitor (Id 338156370).

Todavia, tais documentos, por si sós, não comprovam que o paciente seja imprescindível e insubstituível aos cuidados da criança. O artigo 318, inciso VI, do Código de Processo Penal exige que o homem seja "o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos". Não basta ser genitor ou exercer cuidados. É necessário demonstrar que é o único responsável, ou seja, que não há outra pessoa capaz de prestar os cuidados necessários.

No caso em análise, o próprio impetrante afirma que o menor estaria sob os cuidados de Lúria Gabriella Silva Pereira, irmã do paciente, circunstância que fragiliza a tese de exclusividade do genitor como cuidador. Se a irmã do paciente já está prestando os cuidados ao menor, não se pode afirmar que o paciente seja o único responsável.

Assim, não restou demonstrada, com prova idônea, a imprescindibilidade do paciente aos cuidados do filho menor, nos termos do artigo 318, inciso VI, do Código de Processo Penal.

Quanto aos avós, Juvenal Bispo Pereira (84 anos) e Maura da Silva Pereira, há receituário/laudo médico indicando quadro de demência na Doença de Parkinson, com referência à necessidade de vigilância contínua (Id 338156355), e declaração particular da avó (Id 338156358) afirmando que depende do auxílio do neto para cuidados diários do esposo.

O artigo 318, inciso III, do Código de Processo Penal refere-se a agente
"imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência"
. O dispositivo não menciona expressamente idosos, mas a jurisprudência tem admitido a aplicação analógica do dispositivo a idosos em situação de vulnerabilidade, especialmente quando acometidos de doenças graves ou degenerativas.

Todavia, mesmo admitindo-se a aplicação analógica, é necessário demonstrar, com prova idônea, que o agente é imprescindível aos cuidados do idoso, ou seja, que não há outra pessoa capaz de prestar os cuidados necessários.

No caso em análise, as declarações particulares, ainda que relevantes como narrativa, não comprovam, de modo objetivo, que o paciente seja o único capaz de prestar os cuidados. Não há comprovação documental de que o paciente exercesse, de forma exclusiva, o cuidado 24 horas referido. A própria estrutura familiar descrita aponta pluralidade de parentes próximos, inclusive a irmã do paciente, Lúria Gabriella Silva Pereira, que já está prestando cuidados ao filho menor.

Assim, não restou demonstrada, com prova idônea, a imprescindibilidade do paciente aos cuidados dos avós idosos, nos termos do artigo 318, inciso III, do Código de Processo Penal, aplicado por analogia.

Quanto à tia, Claudelice da Silva Pereira, há atestado/laudo médico indicando diagnóstico de TEA e transtornos ansiosos (Id 338156365) e declaração subscrita pela própria Claudelice (Id 338156367) afirmando ser o paciente seu cuidador efetivo e pessoa de confiança.

Registra-se, porém, que o documento médico foi confeccionado em 08/12/2025, portanto em lapso temporal imediatamente posterior à prisão em flagrante do paciente (05/12/2025). Embora tal circunstância não invalide o diagnóstico por si só, recomenda cautela quanto à sua força persuasiva quando apresentado isoladamente e sem histórico clínico anterior nos autos.

Além disso, a documentação não demonstra, com densidade técnica, grau de incapacidade, dependência funcional ou necessidade de acompanhamento exclusivo pelo paciente. O diagnóstico de TEA, por si só, não implica necessariamente incapacidade ou dependência. O Transtorno do Espectro Autista apresenta diferentes níveis de gravidade e comprometimento funcional, sendo necessário demonstrar, com prova técnica, que a pessoa necessita de cuidados especiais e que o agente é imprescindível à prestação desses cuidados.

A declaração subscrita pela própria Claudelice (Id 338156367) constitui prova unilateral, sem lastro independente que evidencie inexistência de outras alternativas de cuidado. Não há informações sobre a existência de outros familiares, rede de apoio ou serviços públicos de assistência social capazes de prestar os cuidados necessários.

Assim, não restou demonstrada, com prova idônea, a imprescindibilidade do paciente aos cuidados da tia, nos termos do artigo 318, inciso III, do Código de Processo Penal.

As declarações da avó (Id 338156358) e da irmã (Id 338156361) reiteram que o paciente seria arrimo e cuidador essencial. No entanto, tais documentos, de índole particular e unilateral, não suprem a necessidade de prova idônea e pré-constituída do requisito legal, especialmente diante das lacunas apontadas.

Declarações particulares, ainda que relevantes como narrativa, não têm força probatória suficiente para demonstrar a imprescindibilidade exigida pelo artigo 318 do Código de Processo Penal. É necessário prova técnica, objetiva e independente, que demonstre, de modo inequívoco, que o agente é o único capaz de prestar os cuidados necessários e que não há alternativas familiares, comunitárias ou assistenciais.

No caso em análise, as declarações particulares não são acompanhadas de prova técnica que demonstre a dependência funcional dos familiares, a exclusividade dos cuidados prestados pelo paciente, a inexistência de rede de apoio ou a incapacidade de outros familiares de prestar os cuidados necessários.

Outro aspecto relevante é a ausência de comprovação de ocupação lícita do paciente. O impetrante afirma que o paciente seria eletricista e montador de placas solares e que seria o provedor financeiro da família. Todavia, não foi juntado aos autos qualquer documento que comprove vínculo empregatício formal, prestação habitual de serviços, renda regular, inscrição como autônomo ou qualquer outro elemento objetivo apto a corroborar a alegação.

A ausência de prova de ocupação lícita fragiliza a tese de que o paciente seria o provedor financeiro da família. Se o paciente não possui renda comprovada, não se pode afirmar que a família dependa financeiramente dele. É possível que a família receba benefícios assistenciais, que outros familiares contribuam para o sustento ou que existam outras fontes de renda.

Cumpre ainda sublinhar a manifesta incongruência entre a narrativa defensiva de extrema vulnerabilidade familiar e a gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente.

Com efeito, ainda que se admitisse, em tese, a existência de núcleo familiar fragilizado, com criança pequena e familiares em condição de dependência, tal circunstância não atenua, mas antes intensifica a censurabilidade do agir. Isso porque o paciente, plenamente ciente de suas alegadas responsabilidades familiares, optou por se engajar em atividade criminosa de elevada gravidade, envolvendo expressiva quantidade de entorpecentes, com elevado potencial lesivo à saúde pública e à ordem social.

O crime de tráfico de drogas é equiparado a hediondo pela Lei n. 8.072/1990 e constitui uma das mais graves infrações penais do ordenamento jurídico brasileiro. A escolha consciente por essa atividade ilícita revela inequívoca irresponsabilidade familiar e social, incompatível com a imagem de cuidador indispensável e arrimo moral que a defesa pretende construir.

Nessa perspectiva, mostra-se juridicamente desarrazoada a pretensão de mitigação da custódia cautelar sob o argumento de proteção do núcleo familiar, quando a própria conduta do agente evidencia escolha consciente por atividade ilícita de alto grau de reprovabilidade, apta, inclusive, a agravar o contexto de vulnerabilidade que afirma pretender resguardar.

Se o paciente realmente fosse o único responsável pelo sustento e cuidados de uma família em extrema vulnerabilidade, não teria se envolvido em atividade criminosa de tamanha gravidade, que, além de expô-lo ao risco de prisão, expõe toda a família às consequências nefastas da atividade ilícita.

Em síntese, o acervo documental colacionado não revela, de forma inequívoca, a imprescindibilidade exigida para a excepcional substituição da custódia por domiciliar. Há lacunas probatórias relevantes, especialmente quanto à exclusividade dos cuidados prestados pelo paciente, à situação da genitora do menor, à existência de rede de apoio familiar ou assistencial e à comprovação de ocupação lícita.

A concessão de prisão domiciliar, nos termos do artigo 318 do Código de Processo Penal, exige prova idônea dos requisitos legais, conforme expressamente estabelecido no parágrafo único do dispositivo. Na ausência de prova pré-constituída robusta, não há como deferir o pedido, especialmente na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória.

Assim, não há como substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar.

O impetrante invoca o princípio da intranscendência da pena, previsto no artigo 5o, inciso XLV, da Constituição Federal, segundo o qual "nenhuma pena passará da pessoa do condenado". O argumento não procede.

O princípio da intranscendência da pena veda que os efeitos da sanção penal ultrapassem a pessoa do delinquente. Trata-se de corolário do princípio da pessoalidade da pena, segundo o qual cada pessoa responde apenas pelos próprios atos.

Todavia, o princípio da intranscendência da pena não impede que a prisão cautelar produza efeitos reflexos sobre terceiros, especialmente familiares do preso. Tais efeitos são inerentes à própria natureza da medida cautelar e não configuram violação ao princípio constitucional.

A prisão cautelar não é pena, mas medida processual destinada a acautelar o processo penal e a ordem pública. Seus efeitos sobre terceiros são indiretos e reflexos, decorrentes da própria situação de privação de liberdade do agente, e não constituem sanção penal.

Ademais, conforme já demonstrado, a situação de vulnerabilidade familiar alegada não foi comprovada com prova idônea, havendo lacunas probatórias relevantes que impedem afirmar que a família dependa exclusivamente do paciente.

Assim, não há violação ao princípio da intranscendência da pena.

O impetrante invoca os princípios da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal), da proteção integral da criança e do adolescente (artigo 227 da Constituição Federal e Estatuto da Criança e do Adolescente) e do Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/2003).

Os princípios invocados são, de fato, fundamentais no ordenamento jurídico brasileiro e devem ser observados na aplicação das normas processuais penais. Todavia, tais princípios não têm o condão de afastar a aplicação das normas que disciplinam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

A dignidade da pessoa humana não é violada pela decretação de prisão preventiva quando presentes os pressupostos, fundamentos e hipóteses de admissibilidade previstos no Código de Processo Penal. A prisão cautelar é medida prevista no ordenamento jurídico e compatível com o Estado Democrático de Direito, desde que devidamente fundamentada e proporcional.

A proteção integral da criança e do adolescente e a proteção do idoso também não impedem a decretação de prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. O que o ordenamento jurídico prevê é a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar quando o agente for imprescindível aos cuidados de criança, adolescente ou idoso (artigo 318 do Código de Processo Penal). Todavia, conforme já demonstrado, tal imprescindibilidade não foi comprovada com prova idônea no caso em análise.

Assim, não há violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção integral da criança e do adolescente ou do Estatuto do Idoso.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 312, 313, incisos I e II, e 318, parágrafo único, do Código de Processo Penal,
DENEGO A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
, mantendo íntegra a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026